Tribunal: TJDFT
Processo: 0702903-92.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. FALSA IDENTIDADE. CORRUPÇÃO ATIVA. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA E FUNDADA SUSPEITA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. A abordagem policial do acusado e a respectiva busca pessoal foram realizadas mediante justa causa e a fundada suspeita de que ele estava portando arma de fogo, tendo em vista a denúncia prévia de populares que indicava a presença de um homem armado no estacionamento de um estabelecimento comercial, próximo à viatura policial. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito é de natureza permanente, de modo que a consumação e a flagrância se protraem no tempo e autorizam a busca pessoal, independentemente de prévio mandado judicial. A materialidade e a autoria dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito, de falsa identidade e de corrupção ativa restaram devidamente comprovadas nos autos. Os testemunhos policiais, além de firmes e coerentes, estão corroborados por outros elementos probatórios coligidos nos autos, incluindo a confissão parcial do acusado. Em relação ao crime de corrupção ativa incide a atenuante da menoridade relativa, o que enseja o redimensionamento da pena. Persistindo os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, e sendo idônea a fundamentação da sentença pela manutenção da prisão preventiva do réu, não deve ser acolhido o apelo da Defesa que pugna por sua revogação.